Tribunal: TJDFT
Processo: 0706300-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. GARANTIA COMPLEMENTAR. AVAL. FAMPE/SEBRAE. INTEGRAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão. Art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Constatado vício de omissão decorrente da ausência de manifestação acerca de tese recursal, os embargos de declaração devem ser acolhidos, nessa parte, sem, contudo, modificar o resultado do julgamento.

3. Embargos de declaração providos.